Tribunal: TCU
Processo: 026.413/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8351/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria que teve por objetivo examinar a regularidade da aplicação de verbas federais transferidas ao Município de Abaré/BA, no período de 2009 a 2014 para as áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura Urbana. Considerando que as conclusões da auditoria foram apreciadas por meio do Acórdão 5898/2019-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, peça 43, o qual, entre outras deliberações, determinou à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania que, no prazo de noventa dias, concluísse a análise do Convênio 118/2009 (Siconv 706341), que tem por objeto a construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no Município de Abaré/BA e capacitação para convivência com o semiárido (item 9.3); Considerando que, na presente oportunidade, avalia-se o atendimento à referida deliberação, sendo que, a Coordenação-Geral de Prestação de Contas do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, informa que a analisou a prestação de contas do convênio e concluiu pela impugnação parcial das contas (peça 68); Considerando a informação de que, após terem sido esgotadas as medidas administravas com vistas à reparação do dano, a Pasta instaurou tomada de contas especial em desfavor do Sr. Delísio Oliveira da Silva, ex-Prefeito de Abaré/BA, com o consequente cadastro de débito no Sistema e-TCE, conforme cópia do Relatório de TCE (peça 69), e registro declaratório do sistema e-TCE (peça 71); Considerando a proposta técnica às peças 74-76, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação do item 9.3 do Acórdão 5898/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania; e c) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.413/2016-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Benedito Pedro da Cruz (XXX.863.205-XX); Delisio Oliveira da Silva (XXX.294.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Abaré - BA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há.